Tribunal: CARF
Processo: 10480.723759/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723759/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
MANOEL DE SOUZA GOMES JÚNIOR (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece do recurso voluntário interposto quando há propositura de ação
judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2008, exercício de 2009, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Conforme relatou o julgador de piso:
O espólio interessado, através do seu representante legal, impugna lançamento do
ano-calendário 2008, onde foram incluídos rendimentos omitidos, recebidos do
comando do Exército (R$ 33.895,41), do Ministério da Saúde (R$ 47.254,36), e
em ação judicial (precatório), através da Caixa Econômica Federal (R$
522.799,08), resultando em imposto suplementar de R$ 134.804,93.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723759/2010-42
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723759/2010-42

Argumenta, em síntese, que são rendimentos de aposentadoria, isentos do imposto de
renda por ser portador de moléstia prevista em lei específica. Apresenta atestados e
resultados de exames particulares. Acrescenta que ingressara com ação ordinária
declaratória em 2010 para que a União fosse condenada a reconhecer esta isenção e a
restituir o imposto pago, mesmo que a moléstia não tenha sido comprovada com laudo
pericial oficial, mas sim através dos exames e relatórios médicos particulares que
apresentara. Informa que obtivera decisão favorável perante a Terceira Vara
Judiciária de Pernambuco, confirmada em grau de apelação pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região, encontrando-se atualmente sob recurso especial para julgamento
no Superior Tribunal de Justiça. Demonstrada a existência da ação judicial, o
lançamento seria nulo, já que apenas poderia ser efetuado para prevenir a
decadência.
O Colegiado da 3a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil
em Salvador (DRJ/SDR), por unanimidade de voto, não conheceu da impugnação por
concomitância com ação judicial proposta. A decisão restou assim ementada::
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
Impugnação não conhecida.
Crédito Tributário Mantido
O espólio do contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 13/3/2014 (fl.
320) e apresentou o presente recurso em 4/4/2014 (fls. 323 e ss), por meio do qual repisa que
mesmo diante de decisão judicial que reconhecera a isenção, a autoridade fiscal promoveu o
lançamento, de forma que este é nulo por flagrante descumprimento de decisão judicial; que não
existe identidade entre a ação judicial e o processo administrativo, uma vez que este serviria
justamente para noticiar a existência da ação judicial e requerer a exigibilidade do crédito
lançado, que somente está com a exigibilidade suspensa em virtude do presente PAF, que
deveria ter sido efetuado apenas para prevenir a decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém não será conhecido.
Inicialmente analiso a alegação de que o lançamento ora em discussão somente
poderia ter sido efetuado para prevenir a decadência, sendo por isso nulo. Para tal análise, mister
que se recorra às datas da lavratura da notificação de lançamento e da propositura da ação
judicial com o mesmo objeto da autuação.
Na notificação de lançamento de fl. 68 consta que a data de sua lavratura é
18/10/2010, com ciência em 29/10/2010 e impugnação 29/11/2010. Por sua vez, conforme
peças judiciais anexadas aos autos às fls. 246/267, o contribuinte impetrou a ação
ordinária de no 0010770-56.2010.4.05.8300 (Justiça Federal/PE) com o objetivo de obter a
isenção por moléstia grave pela via judicial, sendo a sentença prolatada em 16/12/2010, sujeita
ao duplo grau de jurisdição, ou seja, em data posterior ao lançamento. Não há registro de quando
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723759/2010-42

a demanda judicial foi impetrada e o recorrente não traz essa data aos autos. Noto ainda que
quando da apresentação da impugnação ao lançamento nada relatou o então impugnante em
relação a tal ação judicial, somente o fazendo quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, apresentada em 2012 em virtude do despacho decisório que assim concluiu:
Por sua vez, em 2010, conforme peças judiciais anexadas aos autos às fls.
246/267, o contribuinte impetrou a ação de no 0010770562010058300 (Justiça
Federal/PE) com o objetivo de obter a isenção por moléstia grave pela via judicial e, até
o presente momento, tem decisão favorável (fls. 250/252 e 255/265). No entanto, tal
decisão não determina a restituição dos valores através da declaração do imposto de
renda, não transitou em julgado e, ademais, envereda por matéria de direito a qual foge
dos limites da análise prevista na IN RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o que
ratifica a manutenção do lançamento.
DECISÃO:
Conforme acima demonstrado e considerando as demais informações e
documentos constantes deste processo, MANTENHO INTEGRALMENTE a exigência
contida na Notificação de Lançamento de no 2009/962166325470560.
Ao SECAT/DRF-REC, para cientificar a inventariante do contribuinte,
ressalvando-lhe o direito de, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência
deste, apresentar manifestação de inconformidade junto à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Recife...
Correto portanto o lançamento.
Posto isso, não há dúvida quanto à concomitância entre o presente Processo
Administrativo Fiscal (PAF) e o judicial na época em que prolatada a decisão de primeira
instância, uma vez que o lançamento em discussão se deu por omissão de rendimentos que alega
o recorrente serem isentos por ser o mesmo portador de moléstia grave, sendo este o mesmo
objeto da demanda judicial, conforme informou o próprio recorrente em manifestação de
inconformidade, o que repete em recurso.
Registro ainda que a sentença judicial inclusive já transitou em julgado em
10/6/2014 (fl. 393, 404 e 406), sendo a União condenada a restituir os valores a partir do
momento em que foi diagnosticada da doença.
Registro ainda que no caso concreto, por meio do despacho de fl. 406 a PGFN
solicitou o cancelamento do débito objeto do presente PAF, e, conforme de despacho de fl. 409,
o setor SUB JUDICE/SECAT/DRF/REC/PE solicitou o retorno do presente PAF para extinção
do mesmo em virtude de cumprimento de medida judicial. Entretanto, conforme despacho de fls.
410/411, entendeu-se que
1) com relação ao processo 10480.723759/2010-42, tendo em vista que o Recurso
Voluntário foi encaminhado a este Conselho para julgamento, que ele seja levado à
apreciação do colegiado, por força do art. 35 do Decreto no 70.235, de 1972, para
fins de verificação de concomitância de discussão nas esferas administrativa e
judicial, na tramitação ordinária do processo, e eventual aplicação da Súmula
CARF no 1, que seguem reproduzidos:
Isso posto, considerando a concomitância entre o objeto do presente Processo
Administrativo Fiscal e aquele do processo judicial, há que ser observada a Súmula CARF no 1,
não se conhecendo do recurso:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.630 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723759/2010-42

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 416
DF CARF MF
Original